Tribunal: STF
Processo: RE 603342
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MORTE POR EXPLOSÃO EM FÁBRICA DE PÓLVORA. OMISSÃO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – Como tem consignado o Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. 




II - A análise da questão dos autos demanda o reexame de matéria fática, o que impede o processamento do recurso extraordinário, a teor da Súmula 279 do STF. 




III - Agravo regimental improvido.